Tribunal: TJES
Processo: 5001115-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001115-56.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: IVONE VITORINO DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS: AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SEGUROS RECONHECIDAS COMO INDEVIDAS EM SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COBRANÇA SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPÇÃO POR SEGURADORA DIVERSA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001115-56.2025.8.08.0014

Recorrente: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorrido: IVONE VITORINO DE OLIVEIRA BARBIERI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS: AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SEGUROS RECONHECIDAS COMO INDEVIDAS EM SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COBRANÇA SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPÇÃO POR SEGURADORA DIVERSA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte ré, visando à reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, reconhecendo a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 599,00 e de seguros no valor de R$ 4.908,16, com devolução simples dos valores pagos. O requerido, ora recorrente, defende, em síntese, a licitude das cobranças, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) Definir a legalidade ou abusividade das tarifas de avaliação de bem e seguro contratadas pela parte autora. (ii) Estabelecer se a parte autora faz jus à restituição dos valores pagos indevidamente a título de tarifa de avaliação de bem e seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece ser mantido. Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo. Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

5. Seguro:

A utilização de tal tarifa tem por finalidade a proteção da parte postulante, que, em caso de qualquer sinistro, terá assegurado o adimplemento contratual. O próprio contrato de adesão, ao prever a cláusula securitária prestamista, congrega a proteção em prol dos pactuantes, de modo que, na ocorrência de sinistro ou do desemprego involuntário do contratante, haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante.

6.
Sob tal contexto, resta evidente que não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes. Entretanto, há de ser respeitada a liberdade de contratação do consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada” (CDC, art. 39, inciso I). Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o
Tema nº 972
nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente, consubstanciado nos arestos dos REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

7.
Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento.
No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.
Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma simples à parte postulante da quantia gravada como seguro prestamista.

8. Avaliação de Bens:
Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

9.
Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP). O serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com o fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

10.
Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, “
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação, “
porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

11.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

12.
De volta ao caso dos autos, embora a instituição financeira tenha colacionado
laudo em ID. 15422922
, noto que trata-se de mero “termo de vistoria” na medida em que não se consta o elementar, a saber: a própria avaliação do veículo. Por tais motivos, entendo que não houve a prestação do serviço, sendo devida a restituição da tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Ante o exposto, voto pelo
conhecimento e não provimento do recurso interposto
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Ante a sucumbência recursal, condeno as partes recorrentes no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.”

2. “A contratação de seguros embutidos em contrato de financiamento caracteriza
venda casada quando a instituição financeira não comprova ter oferecido ao consumidor a opção de contratar com outra seguradora.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; ADI 2591-1/DF; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.578.553/SP; REsp 1.639.320/SP; REsp 1.639.259/SP; Tema nº 972/STJ.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)